Tribunal: STF
Processo: HC 207700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.917/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal da arma de fogo de uso restrito.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    [...] 



    1. A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62/CNJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que "eventual nulidade do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a superveniência do decreto preventivo. Precedentes" (AgRg no RHC 125.482/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020.)



    2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mas também porque foram encontrados uma submetralhadora 9mm com carregador, 12 (doze) munições 9mm e 12 (doze) munições .40, além de 1,325kg de flaconetes plásticos vazios, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão, 5 (cinco) celulares, 2 (duas) facas, 1 (uma) peneira, 2 (dois) rolos de plástico filme e R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em notas diversas, o que justifica a manutenção da segregação cautelar. O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente é reincidente específico, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva.



    3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.



    4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



    5. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça não permite concluir pela automática concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    6. Foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo de revogação da custódia em face da pandemia, notadamente porque a Parte Impetrante não comprovou que o Paciente, que possui 33 (trinta e três) anos, faça parte do grupo de risco do coronavírus. Outrossim, não há nos autos notícia de que o Paciente esteja em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que não se traz, concretamente, gravidade fora do normal, a qual justifique a decretação de prisão preventiva, de acordo com o juízo de razoabilidade que deve permear a decisão judicial, derivado do devido processo legal substantivo. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:



    O Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos (fls. 20-22; sem grifos no original):



    "Segundo consta dos autos, grupamento da força tática de Limeira patrulhava a Rua Antônio de Luca, nas proximidades do numeral 822, no bairro Jardim Alvorada, quando avistaram um homem dentro de uma Tucson, placas NLZ6904, entregar um saco plástico branco a um homem que estava em pé, próximo da calçada. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem que estava em pé recebendo o referido saco plástico branco, posteriormente identificado como sendo Alex Vinicius Campos de Lima Costa, ora indiciado, dispensou tal saco, jogando-o para o outro lado da rua. A guarnição efetuou abordagem no indiciado Alex e no homem que dirigia a Tucson, posteriormente identificado como sendo Eric Vilela Cortez, que havia entregado o saco plástico a Alex. No saco plástico dispensado por Alex, foram encontradas 22 porções de maconha, que pesaram o total de 555 gramas e uma balança de precisão. No interior do veículo Tucson mencionado, mais exatamente sobre o banco dianteiro do passageiro, foram encontrados R$ 366,00 em notas trocadas e um aparelho celular de marca motorola xt, bem como uma máquina para cartões eletrônicos pag seguro no console. Em revista pessoal, um aparelho celular da marca Samsung j4 foi encontrado com o indiciado Alex. Entrevistados, inicialmente, os indiciados negaram a prática de qualquer crime, contudo, o indiciado Alex confessou que estava guardando em seu apartamento mais entorpecentes e uma metralhadora para o indiciado Eric, em troco de R$ 200,00 por semana. A guarnição, então, se dirigiu até o apartamento de Alex, seguindo sua orientação. Tal apartamento está situado em um condomínio de apartamentos localizado em frente ao local onde os indiciados foram visualizados e abordados. O apartamento tem número 44 bloco A, sem identificação de condomínio. Foram atendidos no apartamento em questão por Aline Aparecida Campos de Lima, irmã do indiciado Alex, que, informada sobre os fatos e sobre a suspeita de haver drogas no apartamento, autorizou a entrada da guarnição no imóvel. Aline Aparecida acompanhou as buscas e o momento em que o Cabo Molina encontrou mais entorpecentes, uma metralhadora e munições no guarda roupa e em uma sapateira apontados como sendo do indiciado Alex. Os entorpecentes encontrados no quarto consistiam em: 388 flaconetes com cocaína, distribuídos em 12 invólucros; 112 invólucros contendo pequenas porções de cocaína; 3 sacos plásticos contendo substância branca em pó, suspeitas de serem cocaína; uma porção de maconha; 1,325 KG de flaconetes plásticos vazios, 3 frascos com substância com odor de éter; duas facas, uma peneira, 2 rolos de plástico filme; 3 aparelhos celulares das marcas: Samsung, LG e CCE. A metralhadora encontrada no guarda roupa do indiciado Alex é do calibre 9 mm, sua marca é Intratec, número de série 9045684, com um carregador municiado com 12 munições de calibre 9mm. Ao lado da metralhadora, foram encontradas 12 munições de calibre .40. O policial explicou, ainda, que a metralhadora encontrada, na verdade, recebe classificação de sub-metralhadora, pois utiliza munições curtas, como 9mm, .380 e etc.; tratando-se de uma arma automática. 



    A posse, pelos indiciados, de uma sub-metralhadora, além da grande quantidade e diversidade de drogas, aparelhos celulares e dinheiro é indicativa de envolvimento com organização criminosa, de modo que a custódia é necessária para garantir a ordem pública, mesmo no caso do indiciado Alex, que consta ser primário. 



    Quanto a Eric, a reincidência específica (Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0002055-56.2008.8.26.0320 - fl. 83) igualmente recomenda a manutenção da prisão para impedir a reiteração da conduta criminosa. 



    Por decorrência lógica, em observância ao quanto disposto no artigo 282, §6º do Código de Processo Penal, inviáveis, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. [...]" 



    Pelos mesmos fundamentos, a Corte estadual manteve a custódia cautelar, consignando expressamente que (fls. 18-19; sem grifos no original): 



    "No caso concreto, a gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se a quantidade e diversidade das drogas encontradas, bem como os apetrechos e o dinheiro apreendidos. 



    Ademais, apreendeu-se, também, durante a operação, uma submetralhadora 9mm, sendo certo que, segundo os policiais, o corréu Alex admitiu que guardava as drogas e a arma de fogo para o ora paciente, em troca de duzentos reais por semana. 



    Não bastasse a gravidade concreta dos fatos, consoante constou da decisão recorrida, Eric é reincidente específico em tráfico de drogas. 



    A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 



    Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública. 



    […]"



     



    Como observado na decisão agravada, reitero que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (total líquido aproximado de 557,42g de maconha, 247,85g de cocaína e 4018,29g de substância não identificada no laudo provisório – fls. 70-73), mas também porque foram encontrados uma submetralhadora 9mm com carregador, 12 (doze) munições 9mm e 12 (doze) munições .40, além de 1,325kg de flaconetes plásticos vazios, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão, 5 (cinco) celulares, 2 (duas) facas, 1 (uma) peneira, 2 (dois) rolos de plástico filme e R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em notas diversas, o que justifica a manutenção da segregação cautelar. 



    O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante é reincidente específico, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 



    [...]



    Destaco que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.



    […]



    Saliento que se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020.) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Consignou-se a periculosidade social do paciente, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (total líquido aproximado de 557,42g de maconha, 247,85g de cocaína e 4018,29g de substância não identificada no laudo provisório – fls. 70-73), mas também porque foram encontrados uma submetralhadora 9mm com carregador, 12 (doze) munições 9mm e 12 (doze) munições .40, além de 1,325kg de flaconetes plásticos vazios, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão, 5 (cinco) celulares, 2 (duas) facas, 1 (uma) peneira, 2 (dois) rolos de plástico filme e R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em notas diversas. 



    Sobressai, portanto, a gravidade concreta da conduta, tendo em vista a variedade de entorpecentes, petrechos relacionados ao seu comércio, arma de fogo e munições apreendidos. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017.



    Não bastasse, a informação de que o paciente é reincidente específico também justifica a manutenção da prisão preventiva, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017, entre outros. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    De outro lado, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 



    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021. E, na espécie, conforme bem destacado pelo STJ, a parte impetrante não comprovou que o Agravante, que possui 33 (trinta e três) anos, faça parte do grupo de risco do coronavírus. Outrossim, não há nos autos notícia de que o Agravante esteja em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente